Tribunal: TJBA
Processo: 0503528-31.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0503528-31.2017.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana Recorrente: Wanderson Santos Machado Advogada: Dra. Josefa Mariângela Damaceno Gonçalves Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara do Júri Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Denúncia que narra que no dia 23/04/2014, por volta das 09:10h, na Estrada da Cabrita, cidade de Feira de Santana, o recorrente, na companhia de um adolescente, por razões relacionadas à disputa do tráfico de drogas na localidade, ceifou a vida de Felipe de Melo Santos, após sessão de tortura com instrumentos cortantes, seguida a disparos de arma de fogo, sem dar à vítima, que se encontrava algemada nas mãos e nos pés, qualquer chance de defesa. Conjunto probatório formado por laudo pericial do local do crime, laudo de exame cadavérico, depoimentos prestados por testemunhas, nas duas fases da persecução penal, além da confissão extrajudicial do recorrente, que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a autorizar a pronúncia. Fase de pronúncia que consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo inequívoca prova de autoria, cuja análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, em julgamento perante o Tribunal do Júri. Para a retirada das qualificadoras, em fase de pronúncia, exige-se a improcedência manifesta da incidência, o que não se verifica no caso em tela. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0503528-31.2017.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como recorrente WANDERSON SANTOS MACHADO, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)